Tribunal: TJPA
Processo: 0136690-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136690-20.2015.8.14.0301

APELANTE: SUMAYA PAOLA SOUZA ALMEIDA CARDOSO, BEN HUR SOUZA ALMEIDA, MARIA SUELY DOS SANTOS SOUZA, ORION INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ORION INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, SUMAYA PAOLA SOUZA ALMEIDA CARDOSO, BEN HUR SOUZA ALMEIDA, MARIA SUELY DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0136690-20.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTES/APELADOS: BEN HUR SOUZA ALMEIDA, MARIA SUELY DOS SANTOS SOUZA E SUMAYA PAOLA SOUZA ALMEIDA CARDOSO

ADVOGADO: WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO OAB/PA 14.262

APELANTE/APELADA: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA OAB/PA 5586

APELANTE/APELADA: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA 13.179

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. PARTES POSTULANDO A NULIDADE E REFORMA DA SENTENÇA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Não há que se falar em ilegitimidade
ad causam
da apelante LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, tendo em vista que no momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, escusar-se da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada.

2. Preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
. Não há nulidade da sentença, já que o excesso pode ser podado no órgão recursal, com a extirpação do que não foi pedido. Prefacial rejeitada.

2. Incontroversa nos autos a extrapolação do prazo contratual de entrega da obra/imóvel.

3. Multa contratual indevida por não ter sido objeto do pedido inicial.

4. Lucros cessantes devidos.

5. Diante da mora na entrega do empreendimento, que extrapola o mero dissabor, existente os danos morais e os lucros cessantes incidentes a partir da extrapolação do prazo de tolerância.

6. Danos morais majorados no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o longo período de atraso.

7. Autores que decaíram de parte mínima do pedido, devendo a parte ré arcar com os ônus de sucumbência.

8. Recursos conhecidos e providos em parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer
dos recursos e os prover parcialmente, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0136690-20.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTES/APELADOS: BEN HUR SOUZA ALMEIDA, MARIA SUELY DOS SANTOS SOUZA E SUMAYA PAOLA SOUZA ALMEIDA CARDOSO

ADVOGADO: WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO OAB/PA 14.262

APELANTE/APELADA: ORION INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA OAB/PA 5586

APELANTE/APELADA: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA 13.179

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BEN HUR SOUZA ALMEIDA, MARIA SUELY DOS SANTOS SOUZA e SUMAYA PAOLA SOUZA ALMEIDA CARDOSO (autores)
e ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (rés), em face da sentença proferida pelo Juízo da 8° Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 4232349), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes e Pedido de Liminar, movida por BENHUR ALMEIDA e OUTROS contra ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, que acolheu, em parte, os pedidos formulados pela parte autora para: 1. declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do prazo de tolerância; 2. Indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor; 3. Condenar as rés solidariamente aos pagamentos de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, devido por cada mês de atraso, contados do 181º dia após a data prevista para entrega da obra e até a data que efetivamente for a mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela; 4. Condenar as rés ao pagamento da multa moratória sobre o valor atualizado do débito no valor previsto do contrato por mês de atraso; 5. Juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar de cada mês de atraso; 6. Condenar os réus aos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do arbitramento.

APELAÇÃO DE BENHUR ALMEIDA e OUTROS

Aduz a peça inicial que os apelantes
na data de 12/12/2009, firmaram contrato de compra e venda com os APELADOS, cujo objeto é a venda e compra de um imóvel residencial do empreendimento "CONDOMÍNIO TORRES TRIVENTO", relacionado à unidade autônoma 503B, referente ao 5° pavimento, Torre Marin, com prazo para entrega em MARÇO/2013, contudo, o imóvel não foi entregue, pugnando ao juízo de piso a concessão de medida liminar para entrega de chaves do imóvel, com valor menor do saldo devedor; indenização de R$122.378,68 (cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente à apuração dos lucros cessantes no valor de R$62.378,68 (sessenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

Em antecipação de tutela postulada junto ao juízo
a quo,
foi deferida a suspensão do pagamento da taxa de evolução de obra e a aplicação da taxa de INCC e o congelamento do saldo devedor, bem como foi deferido o pagamento dos lucros cessantes.

O Agravo de Instrumento nº 0004376-09.2016.814.000 (id. 4232342), foi julgado monocraticamente, tendo sido conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar a decisão, somente no que tange ao congelamento do saldo devedor.

Na sentença prolatada (id 4232349), o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos formulados pelos autores (apelantes).

Os apelantes (autores), em suas razões recursais (Id. 4232350), postulam a reforma da sentença apelada para que seja determinada a entrega do bem imóvel, congelamento do saldo devedor diante da pandemia da Covid-19, majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, ORION INCORPORADORA LTDA requereu o improvimento do recurso de apelação (Id. 4232354).

Em contrarrazões, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA requereu o improvimento do recurso (id. 4232355), e, subsidiariamente, caso seja mantida a sentença a título de danos morais, seja minorado o valor da indenização.

APELAÇÃO DE ORION INCORPORADORA LTDA
.

Em suas razões recursais (Id. 4232351), postula a reforma da sentença para que não seja cumulado lucros cessantes e multa de cláusula penal, não havendo danos morais e lucros cessantes, devendo a condenação em custas e despesas processuais seja rateadas entre as partes e honorários advocatícios da parte recorrida para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões os autores/apelados requereram o não provimento do recurso de apelação.

APELAÇÃO DE CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

Em suas razões recursais (Id. 4232352) postula a reforma da decisão impugnada para, preliminarmente, declarar a nulidade da decisão, e, no mérito, declarar a validade da cláusula de tolerância, não existência de lucros cessantes e danos morais.

Sem contrarrazões.

Manifestação do Ministério Público pela rejeição das preliminares suscitadas pela Construtora Leal Moreira LTDA, deixando de intervir no mérito recursal. (Id. 8986939).

Considerando a petição constante no Id 8258275, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC, por haver parte idosa no sentido da lei.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARES

A Construtora Leal Moreira Ltda, em sua peça recursal requereu preliminarmente a sua ilegitimidade de parte e a nulidade da sentença por julgamento extra petita.

ILEGITIMIDADE DE PARTE

Não lhe assiste razão.

O contrato particular de compromisso de venda e compra do bem imóvel (id. 4232329), especificações técnicas do imóvel, minuta da convenção do condomínio (Id. 4232331), levantamento financeiro do cliente (Id. 4232331)e simulação de negociação (Id. 4232331) foram emitidos em papel timbrado da Construtora Leal Moreira, inclusive os documentos de id. 4232332, foram assinados pelo gerente da Leal Moreira, demonstrando assim que a empresa atuou diretamente em negociações e atendimento, fazendo frente comercial, inclusive utilizando sua marca para respaldar as vendas. Logo, há ilegitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável pela entrega do produto ofertado aos seus consumidores expostos à propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30 do CDC, cujo entendimento já resta pacificado neste Tribunal

Concluindo, considerando que a recorrente Construtora Leal Moreira Ltda utilizava sua marca para divulgar e negociar empreendimento imobiliário, ao contrário do que alega, essa possui legitimidade para responder por eventual ação de responsabilização.

Rejeito a prefacial.

NULIDADE DA SENTENÇA

O fato de os autores não terem requerido a aplicação de multa moratória em sua inicial e o juízo de piso ter condenado as requeridas, não é causa de nulidade da sentença.

Realmente os autores não requereram em sua inicial a condenação em multa moratória, mas apenas lucros cessantes, portanto, não cabia ao Juízo de piso condenar

em multa moratória, vez que optaram apenas pelos lucros cessantes, na esteira do Tema/STJ nº 970.

Tratando-se de julgamento
extra petita
, não há nulidade, pois o excesso pode ser podado no órgão recursal, o que será efetuado na parte meritória deste voto.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de atraso na entrega do imóvel e suas consequências contratuais. Ressalto que não há pedido de rescisão do contrato de compra e venda, limitando-se a matéria à apreciação dos termos da avença.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

APELAÇÕES DAS

CONSTRUTORAS LEAL MOREIRA E ORION INCORPORADORA

Alegam as construtoras apelantes a validade da cláusula de tolerância; inexistência de lucros cessantes e danos morais; impossibilidade reversão aos autores da multa contratual e a necessidade de rateio das despesas processuais e condenação dos autores nos honorários de sucumbência.

Da cláusula de tolerância
.

Analisando a sentença proferida pelo juízo de piso, observo que a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias não foi declarada nula, mas apenas a cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da
obra
além
dos 180 (cento e oitenta) dias
já permitidos no contrato, ocorrendo a inadimplência a partir do esgotamento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consoante remansosa jurisprudência consolidada no STJ, consoante julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ.(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que Ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Não há o que ser reformado na sentença.

Dos lucros cessantes
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, consoante interativa jurisprudência do STJ, como se vê do julgado cuja ementa foi acima transcrita.

No caso concreto, é incontroverso que os autores não receberam o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, mesmo depois de encerrado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, portanto, resta cristalino que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda.

Do dano moral
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os apelantes deveriam receber o imóvel em março de 2013, e até a data de 15/07/2020 (data da sentença), não tinham recebido o imóvel, ou seja, mais de 07 (sete) anos impossibilitados de fruir do bem, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, portanto, correta a sentença ao fixar danos morais em decorrência da longa demora na entrega do imóvel.

Da multa contratual
.

No particular, as rés/apelantes têm razão.

Os autores não requereram em sua inicial a condenação em multa moratória, mas apenas lucros cessantes, portanto, não cabia ao Juízo de piso condenar em multa moratória, vez que optaram apenas pelos lucros cessantes, na esteira do Tema/STJ nº 970.

Assim, dou parcial provimento ao apelo das rés para excluir a multa contratual, em razão de não ter sido pedida na inicial, assim como não ser acumulável com os lucros cessantes, ressaltando que os autores não foram vencidos, pois não pleitearam a parcela.

Do rateio das custas e despesas processuais e condenação em honorários advocatícios da parte autora
.

Não assiste razão às apelantes.

Como bem frisou o Juízo de piso, os autores decaíram de parte mínima do pedido, ou seja, apenas tiveram o pedido de congelamento do saldo devedor indeferido, sendo os demais pedidos procedentes, ressaltando, mais uma vez, que a multa contratual não foi pedida.

Assim, correta a aplicação ao caso do parágrafo único do art. 86 do CPC, imputando-se às rés por inteiro as custas e honorários advocatícios.

APELAÇÃO DOS AUTORES

Os autores pretendem o cumprimento da obrigação de fazer da entrega do bem imóvel; a reforma da sentença para determinar o congelamento do saldo devedor; majoração da condenação dos danos morais e honorários advocatícios.

Do cumprimento da obrigação de fazer da entrega do bem imóvel
.

A obrigação de fazer para exigir a entrega do imóvel não foi objeto da inicial, inclusive a condenação nos lucros cessantes vai até a entrega do bem, sendo que pedido nesse sentido deve ser objeto de ação própria.

Do congelamento do saldo devedor
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que “o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quanto este último for mais gravoso ao consumidor”.

Seguindo esta linha de raciocínio, a sentença não merece reforma, vez que é possível correção do saldo devedor nos termos do Tema 996 do STJ.

Da majoração da condenação dos danos morais.

Como já decido em linhas passadas, o caso concreto, não se trata de mero dissabor, pois o atraso de mais 07 (sete) anos na entrega da obra (considerando a data da sentença), certamente frustrou todas as expectativas dos autores, devendo o valor arbitrado a título de danos morais observar os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, sendo que, no caso concreto, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) não foi razoável, ante o atraso de quase

uma década na entrega da obra, o que perdura até hoje, razão pela qual, majoro os danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO dos presentes recursos e os dou PARCIAL PROVIMENTO para, em relação às apelações das rés, excluir a multa contratual que não foi pedida pelos autores; em relação à apelação dos autores, majorando os danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); mantida a sentença em todos os seus demais termos. Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional dos patronos dos autores.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 30/11/2022